Tribunal: TJSP
Processo: 2072661-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NO JULGADO – RECONHECIMENTO – NECESSIDADE DE DECLARAR-SE A INCONSTITUCIONALIDAE POR ARRASTAMENTO DE ATOS NORMATIVOS REVOGADOS PELA LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL, A FIM DE OBSTAR INDESEJADO EFEITO REPRISTINATÓRIO – ACOLHIMENTO.